Tribunal: TJDFT
Processo: 0725425-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO.PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEEDF). DESCLASSIFICAÇÃO DAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. CATARATA CONGÊNITA. ILEGALIDADE.RECURSO DESPROVIDO.
1. “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”[RE 632.853, Tema 485.]
2. No caso em tela, verifica-se patente ilegalidade, pois que houve um erro de interpretação ou de leitura de laudo. Tanto assim o que é que foi confirmado pelo laudo pericial juntado aos autos de que o autor é portador de catarata congênita, ou seja, nasceu sem a visão do olho esquerdo, portanto, tendo visão monocular do olho direito.
3. Tenho sustentado com muita ênfase a vedação de interferência do poder judiciário em provas e exames de concurso público em face do princípio norteador da autonomia das bancas examinadoras e da isonomia entre os candidatos, salvo casos de estrito controle da legalidade. Na espécie, entretanto, sem a mínima incursão no teor do exame médico realizado, verifica-se que o Autor não tem percepção de luz no olho esquerdo, sendo patente sua inclusão no rol de pessoas com deficiência, nos termos do enunciado da súmula 377 do STJ e do art. 1o da Lei No 14.126/21, motivo pelo qual não merece ser desclassificado das vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
4. Recurso desprovido.